Tribunal: TJES
Processo: 0030086-54.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Subsídios
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030086-54.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LAISSA NASCIMENTO COSTA e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
0030086-54.2017.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LAISSA NASCIMENTO COSTA, DENISE TOSTES LEITE DOS SANTOS, KELLY DOS REIS DIPRE BARCELOS, RAFAEL MACHADO PASQUINI
Advogado do(a) RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO - ES6821-A

PROJETO DE V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI 2.881/93. ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO. EXCEÇÃO ESTABELECIDA EM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SERVIDORES INATIVOS COM APOSENTADORIA ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACORDÃO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença os autores, em síntese, alegam serem servidores do município de Vila Velha, os quais pretendem
a incorporação do adicional de produtividade do maior mês percebido

por estes ao longo de sua carreira.

O Juízo de Origem JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
autoral, para
CONDENAR
o requerido a promover a incorporação do adicional de produtividade sobre o vencimento dos requerentes, além da condenação do requerido ao pagamento da referida gratificação, retroativamente, no período não abrangido pelo período prescricional. A apuração do percentual a ser incorporado a partir de uma média ponderada da gratificação recebida pelos servidores ao longo de sua vida funcional.

Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma integral da sentença alegando a vedação constitucional à incorporação, já que as partes autores não cumprem os requisitos exigidos para tanto.

Projeto de Voto

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Pois bem, após análise do presente caderno processual e dos argumentos apresentados por ambas as partes, tenho que a sentença de 1º grau merece reparo. Explico.

De acordo com a decisão proferida em sede no incidente de inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 foi declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93 do município de Vila Velha. Nesse contexto, visando preservar a segurança jurídica foi definido que tal inconstitucionalidade não abrangeria os servidores municipais da
INATIVIDADE
, que ao
LONGO DA CARREIRA
recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.

Como dito, a excepcionada gratificação pode ser incorporada, apenas, aos proventos dos servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acordão que declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93
(24.11.2021)
e que, ao
longo da carreira
tenham recolhido as verbas previdências. Os demais, conquanto não possam ser compelidos à restituição dos valores recebidos de boa-fé, não fazem jus ao pagamento de nenhum montante que seja oriundo da previsão normativa declarada inconstitucional.

No entanto, compulsando os autos, verifico dos documentos colacionados na inicial, que os autores não comprovaram a condição de servidores inativos, bem como não comprovaram ter recolhido ao longo de sua carreira as verbas previdências relativa a inclusão da gratificação de produtividade, não cumprindo, assim, com o ônus probatório que lhe foi incumbido (art. 373, I, do CPC).

Logo, os autores não se enquadram na modulação dos efeitos do acordão que declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93, razão pela qual a sentença de origem, ora combatida, deve ser reformada.

Dispositivo

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PROVIMENTO aos pedidos da Recorrente para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários (Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização).

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Intimem-se as partes.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)